Tribunal: TJMT
Processo: 1010093-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010093-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no âmbito da execução fiscal, sob o argumento de que a Certidão de Dívida Ativa foi emitida contra pessoa jurídica extinta em razão de cisão. Alega-se prejuízo ao patrimônio do agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento em execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao agravante apresentar elementos concretos que infirmem essa presunção.

4. A concessão de efeito suspensivo exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) demonstração da probabilidade do direito; (ii) comprovação de risco de dano grave ou de difícil reparação; e (iii) garantia da execução fiscal mediante penhora, depósito judicial ou caução idônea, conforme art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC.

5. No caso, o agravante não demonstrou a existência de vícios incontestáveis na CDA, tampouco comprovou o risco de dano grave ou assegurou a garantia do juízo.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reitera a necessidade de observância cumulativa dos requisitos para concessão de efeito suspensivo em execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto em execução fiscal exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave ou de difícil reparação, e da garantia da execução fiscal mediante penhora, depósito judicial ou caução idônea."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 6.830/1980, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10123047020198110000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21/01/2020; TJ-MT, AI 10032094520218110000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 06/07/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto no âmbito da execução fiscal no. 1012646-60.2016.8.11.0041. O agravante requer a suspensão dos atos executórios, sob o argumento de que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20161482 é inválida, pois foi constituída em desfavor do Banco Itaú Cartões S.A., pessoa jurídica extinta em razão de cisão ocorrida em 31 de julho de 2017.

Sustenta, em síntese, que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, conforme previsto nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, enfatizando que a manutenção dos atos de execução fiscal pode ocasionar grave prejuízo ao seu patrimônio. Requer, assim, a reforma da decisão para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 220707656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal está em verificar se o agravante demonstrou a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80. Tal presunção, embora relativa, exige a apresentação de elementos concretos e inequívocos para ser afastada, o que não se verifica no presente caso. O agravante alega que a CDA foi emitida em nome de uma pessoa jurídica já extinta em decorrência de cisão, mas não juntou aos autos elementos suficientes para demonstrar de maneira incontestável que a inscrição da dívida ativa está maculada por vícios que comprometam sua exequibilidade.

Ademais, a concessão de efeito suspensivo em agravos de instrumento interpostos em execução fiscal exige o preenchimento cumulativo de requisitos: (i) demonstração da probabilidade do direito alegado; (ii) comprovação de risco de dano grave ou de difícil reparação; e (iii) garantia da execução fiscal por penhora, depósito judicial ou caução idônea. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui jurisprudência consolidada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – POSSIBILIDADE QUANDO DEMONSTRADO OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 919 E 921 DO CPC – GARANTIA DO JUÍZO E O PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO QUE INDEFERE O EFEITO SUSPENSIVO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial é possível a atribuição de efeito suspensivo em exceção de pré-executividade assim como nos Embargos do Devedor. Para o deferimento do efeito suspensivo se mostra necessário a demonstração dos seguintes requisitos: 01) requerimento do excepto; 02) probabilidade do direito pleiteado; 03) demonstração de dano grave ou de difícil reparação; e 04) que a execução esteja e/ou seja garantida por penhora, depósito ou caução idônea. Ausentes os elementos da garantia do juízo e do perigo de dano, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe.

(TJ-MT - AI: 10123047020198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2020).

Além disso, a ausência de garantia do juízo e de demonstração concreta de risco de dano grave ao patrimônio do agravante impede a concessão do efeito suspensivo. Nesse sentido, reforça-se o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EFEITO SUSPENSIVO — PENHORA DE BENS OU GARANTIA DA EXECUÇÃO — INEXISTÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — REQUISITOS AUTORIZADORES — NÃO DEMONSTRAÇÃO. No entender do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a atribuição de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade, desde que presentes os requisitos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não se evidencia, ante a ausência de penhora de bens ou de apresentação de garantia na execução fiscal. Constatado que as questões postas na exceção de pré-executividade se trata de matéria de defesa e não de ordem pública, inadmissível o deferimento de tutela provisória de urgência. Recurso não provido.

(TJ-MT 10032094520218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2021).

Por fim, a ausência de elementos concretos que justifiquem o efeito suspensivo, aliada à inexistência de garantia da execução fiscal, conduz à conclusão de que a decisão agravada deve ser mantida. A análise das alegações do agravante poderá ser realizada de forma mais detalhada no julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025